Tribunal: TJMT
Processo: 0004938-78.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004938-78.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), NEUROZITO FIGUEIREDO BARBOSA - CPF: 048.792.871-72 (APELADO), ANTONIO PADILHA DE CARVALHO - CPF: 109.199.371-87 (ADVOGADO), SALUSTRA GRACAS PADILHA DE CARVALHO - CPF: 998.168.141-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – FINANCIAMENTO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – NULIDADE CONFIGURADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - Segunda Seção - REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2.
Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, pois conforme orientação deste Tribunal, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos (...). (TJMG – 12ª Câmara Cível - Embargos de Declaração - Cv 1.0000.21.032357-2/002 – Rel.: Des. José Augusto Lourenço dos Santos – Julg. 18/08/2021)

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO nº 4938-78.2013.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela BV FINANCEIRA S.A, contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória”
(Proc. nº 4938-78.2013.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por NEUROZITO FIGUEIREDO BARBOSA, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a nulidade da cobrança de seguro no valor de R$ 1.095,00, determinando a sua restituição em dobro, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento e juros de 1% a.m a partir da citação. A sentença condenou ainda o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (Id. 111259037).

A financeira defende a legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, já que foi contratado pelo autor de forma facultativa, não sendo condição prévia para a concessão do financiamento, desconfigurando, assim, a venda casada. Além disso, afirma que figurou como mero interveniente na contratação, tendo o referido contrato de seguro sido firmado somente entre o apelado e a seguradora CARDIF.

Defende a aplicação da taxa SELIC aos juros e correção monetária, além da impossibilidade de restituição de qualquer valor em dobro.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja reconhecida a legalidade das cobranças estipuladas em contrato e a aplicação da taxa SELIC (Id. 111259039).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 111259049)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente revisão judicial é a Cédula de Crédito Bancário nº 650154451, emitida para instrumentalizar o financiamento bancário feito para a aquisição do veículo Chevrolet Meriva CD FlexPower 1.8 8V, ano 2003, placa JOZ 9078 (Id. 11259035); conforme se extrai das razões da inicial, o mérito da causa envolve discussão quanto à legalidade de todas as cobranças previstas na cédula bancária, desde a abusividade dos juros pactuados até a legalidade da cobrança de taxas e tarifas administrativas.

O desfecho decisório alcançado na sentença foi o seguinte:

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

E, de consequência, reviso o contrato firmado entre as partes, contrato de financiamento para aquisição do veículo (marca CHEVROLET, 2003, cor BRANCA, placa JOZ-9078), cópia do contrato, Orçamento de Operação de Crédito Direto ao Consumidor – CDC - Veículos de nº 390513244, cópia acostada no Id 60695932 – pág. 16, celebrado em 22/12/2011 e determino que:

1. Mantenho os juros remuneratórios no percentual contratado de 2,16% ao mês.

2. Afasto o pedido no tocante à cobrança de IOF, posto que incidiu uma única vez e referente ao ressarcimento da instituição financeira, de imposto que ela pagou integralmente, em nome do cliente.

3. Mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade.

4. Mantenho a cobrança da tarifa de avaliação de bem, cobrada no valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), uma vez que cobradas por serviço efetivamente prestado, tratando-se de veículo usado.

5. Mantenho a cobrança da tarifa de registro de contrato, cobrada no valor de R$ 178,29 (cento e setenta e oito reais e vinte e nove centavos), cobrado por serviço efetivamente prestado, tendo em vista que efetuado o registro do veículo junto ao órgão de trânsito

6. Declaro a nulidade da cobrança de seguro, no valor de R$ 1.095,00 (mil e noventa e cinco reais), bem como determino sua restituição, em dobro, ao requerente, acrescido de juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio, qual seja, 22/12/2011.

7. Mantenho as demais cláusulas do contrato.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Não há vedação alguma quanto a inclusão do seguro prestamista nas disposições dos contratos bancários, o que é vedado é que a instituição financeira condicione e limite a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo qualquer liberdade do consumidor na hora da contratação do serviço, justamente por isso, o STJ fixou a tese em julgamento de recurso repetitivo de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

O queixume do autor é exatamente o de que lhe foi imposta a contratação de seguro de proteção financeira, o que realmente encontra respaldo no conteúdo da CCB em análise, ao menos no que diz respeito à faculdade de escolher a seguradora, tendo em vista que, embora a contratação do seguro apareça como cláusula optativa, a liberdade contratual do consumidor fica por aí, pois, uma vez optado pela contratação do seguro, o contrato o condiciona a aderir ao seguro ofertado pela seguradora Cardif, seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, como se infere do fato de que o instrumento contratual está pré-preenchido com os dados desta específica seguradora (Id. nº 111259035 - pág. 16), inexistindo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor, de modo que correta é a conclusão sentencial pela nulidade dessa previsão em específico.

Também correta a conclusão da sentença quanto a restituição em dobro do valor pago à título de seguro prestamista, uma vez que restou demonstrada a venda casada o que é proibido.

Quanto a incidência de juros e correção monetária a apelante sustenta que o Superior Tribuna de Justiça tem firmando entendimento no sentido de que a taxa SELIC é composta pela soma do índice que reflete a correção monetária mais os juros de mora. Expõe que o Código Civil permite a aplicação da SELIC para atualização de débitos de natureza civil, conforme o art. 406, portanto defende que a condenação deverá ser atualizada com base na SELIC, seguindo os entendimentos legais e jurisprudenciais.

Razão não assiste a apelante. A taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m. com base no art. 161 § 1º do CTN.

Dispõe o art. 161 § 1º do CTN que:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

Vale ressaltar ainda que, a flutuação da taxa, torna o índice inseguro, impedindo, via de regra, o conhecimento prévio dos juros, de forma que se torna inconciliável com o prevê o art. 405 do CC e a Súmula n. 362 do STJ, por exigir marco inicial distinto para a correção monetária e juros de mora; portanto, inviável a aplicação da SELIC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - OBSCURIDADE - ERRO - CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ATUALIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - NÃO CABIMENTO. Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, pois conforme orientação deste Tribunal, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos (...). (TJMG – 12ª Câmara Cível - Embargos de Declaração - Cv 1.0000.21.032357-2/002 – Rel.: Des. José Augusto Lourenço dos Santos – Julg. 18/08/2021)

Quanto a cobrança do IOF a sentença reconheceu a sua legalidade, senão vejamos:

Da cobrança do IOF

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF não assiste razão o requerente

É cediço que o IOF é devido nas operações de crédito por conta dos contratos de financiamento, cuja incidência se dá nas operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

(...)

Não se pode alegar a abusividade da cobrança do IOF nas parcelas, na medida em que não se trata da cobrança parcelada do tributo, mas sim, de ressarcimento da instituição financeira, referente ao imposto que ela pagou integralmente, em nome do cliente.

Diante disso, não vejo no caso tratado a caracterização de obrigação abusiva que coloca a requerente em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e a equidade contratual, uma vez que a cobrança do IOF se deu uma única vez, quando da liberação da quantia financiada.

Portanto, a sentença reconheceu a legalidade da cobrança conforme estipulação contratual.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022